Tribunal: CARF
Processo: 13811.002097/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002097/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO
DECLARADO OU QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas em desconformidade com
a legislação de regência.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes e/ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002097/2009-39
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002097/2009-39

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 8.456,56, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.431,99, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.693,79 (fls. 38/41).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-50.459, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SP2 (fls. 44/51):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 36/39.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
13.431,99 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, em decorrência
do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/08, alegando, em síntese,
que:
PLANO DE SAÚDE
É casada com Frederico Basile - CPF: 006.083.748-90, que apresenta DIRPF em
separado, e contratou por meio da APCD - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas,
plano de saúde com a Sul América Seguro Saúde S.A para toda a família (casal e três
filhos), sendo o titular do contrato firmado com a empresa administradora;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002097/2009-39

Pagou as mensalidades do plano de saúde no montante de R$ 13.431,99 e os informou
em sua DIRPF 2005;
DEPENDENTES
Seus filhos, dependentes no ano de 2004, estavam cursando estabelecimento de ensino
superior custeados pela impugnante;
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Os pagamentos das despesas com instrução dos dependentes são referentes à UNI SA -
Universidade Santo Amaro;
DECLARAÇÃO DO IRPF - 2005
A declaração do imposto de renda, contem falhas que pretende sejam sanadas pela
apuração da sua situação real, quais sejam: Dedução das Despesas com Plano de Saúde
de R$ 13.431,99 para R$ 9.909,61; Dedução dos Dependentes de R$ 0,00 para R$
3.816,00; Dedução das Despesas com Instrução de R$ 0,00 para R$ 5.994,00;
DO DIREITO DESPESAS MÉDICAS
Requer que sejam acolhidos como dedutíveis os seus gastos pessoais, de seus
dependentes, realizados com o plano de saúde Sul América - R$ 9.909,61 e resumidos
no Demonstrativo dos Pagamentos e Deduções das Despesas com Plano de Saúde
(DOC.02);
DEPENDENTES
Requer que sejam acolhidos como dedutíveis os valores correspondentes aos seus três
dependentes - R$ 3.816,00;
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Requer sejam acolhidos como dedutíveis, até o limite legal, os gastos realizados com
instrução de seus dependentes - R$ 5.994,00;
BASE DE CÁLCULO DO IRPF
A realidade dos fatos e os documentos apresentados na impugnação permitem a correta
apuração da base de cálculo do tributo, em seu montante real, como demonstrado no
anexo DOC. 16 - fundamentado nas determinações do CTN, art. 44, e no RIR/99, artigo
83;
DO PEDIDO
Requer, diante do exposto, o cancelamento da notificação de lançamento e o
arquivamento definitivo do processo.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a despesa com plano de
saúde relativas à própria contribuinte, no valor de R$ 4.467,34, reduzindo e ajustando o imposto
suplementar para R$ 2.465,27, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 01/06/2011 (fls. 55), a contribuinte, em 14/06/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/66), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
A decisão recorrida não acolheu, equivocadamente, as deduções devidamente
comprovadas dos pagamentos para o plano de saúde, com instrução e dos encargos com
dependentes, por entender que a perda da espontaneidade impede a retificação da DAA.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002097/2009-39

Não se trata de retificação da DAA, mas sim de pleito para a correta apuração do IRPF
exigido na autuação e que seja realizada de acordo com as normas legais e pela
observação dos direitos do contribuinte.
Ademais, a perda da espontaneidade implica na aplicação da penalidade decorrente do
procedimento de ofício e não na perda de um direito legal, como as deduções
devidamente comprovadas.
A desconsideração do direito às deduções legais, quando da apuração da base de cálculo
do IR, implica em penalização indevida do contribuinte e em enriquecimento ilícito do
Estado por excesso praticado pelo servidor.
Requer, ao final, o cancelamento do lançamento e o arquivamento do processo.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio – do pedido de retificação
da DAA:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa da despesa com plano de saúde SulAmércia Seguro Saúde S.A, contratado por meio da
APCD para toda a família (incluindo-se aí seus três filhos/dependentes não declarados), além da
impossibilidade de retificar a declaração de ajuste para inclusão de dependentes e despesas com
instrução dos mesmos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento da aludida retificação pleiteada da DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/51) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 38/41), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações contundentes e
hábeis a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 48/50), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002097/2009-39

A despesa médica abaixo discriminada foi glosada uma vez que não houve atendimento
à intimação para prestar esclarecimentos:

A contribuinte não declarou dependentes e em sua impugnação alega que o plano de
saúde acima citado tem como titular seu marido e como dependentes ela própria e
seus três filhos e pleiteia retificação dos dados da declaração originalmente
entregue, incluindo seus três filhos como dependentes e as despesas a eles relativa
com o plano de saúde e com instrução.
Para tanto, carreia aos autos cópias dos documentos relativos às despesas médicas e de
instrução destes, bem como, planilhas e tabelas indicando as alterações que pretende
sejam procedidas em sua DIRPF 2005.
Retificação da Declaração após o Início do Procedimento Fiscal
Em relação à retificação de declaração após o início do procedimento fiscal para incluir
dependentes ou lançar despesas, deve-se ressaltar que não é permitido pela legislação
em face da perda da espontaneidade do contribuinte.
Cabe destacar que o contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos a
qualquer tempo, entretanto, a partir do início do procedimento fiscal perde a
espontaneidade, conforme previsão do artigo 7o do Decreto 70.235/72, e não tem mais
direito a proceder a retificação, sendo também incabível tal procedimento nesta
instância administrativa.
(...)
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural do
procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual pelo
contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e qualquer
alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser efetuada
de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
(...)
Assim, não pode ser acatada a solicitação de retificação de sua declaração.
Em relação às despesas médicas com plano de saúde relativas à própria Impugnante,
deve-se acatar como dedutíveis as despesas médicas no valor de R$ 4.467,34, constante
do Demonstrativo da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, de fls. 15, ainda que
o titular seja seu marido, com base no conceito de entidade familiar e no disposto
no art. 8o, §2o, II da Lei 9.250/95.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, considerando que as despesas médicas deverão se referir aos tratamentos do próprio
contribuinte e de seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência, calhando aqui
a interpretação literal da norma tributária, ao teor do art. 111, II do CTN – correta é ação fiscal,
razão pela qual mantenho subsistente o lançamento, por falta de cumprimento dos requisitos
contidos no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, que importou no imposto suplementar ajustado de R$
4.292,23, mais acréscimos legais.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2005 para inclusão de seus filhos como
dependentes e lançamento de despesas com instrução e médicas dos mesmos, não há como
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002097/2009-39

conhecer do pedido formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se
pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF
se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância –
sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a
contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as
respectivas correções e inclusões.
Ademais, como bem fundamentado na decisão recorrida, a retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja
matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital